Tribunal: STF
Processo: HC 266837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÕES SUPERVENIENTES DO JUÍZO DE ORIGEM COM BASE NOS EXAMES CRIMINOLÓGICOS DE INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2025, por Jane Viodres da Silva, advogada, em benefício de Lauany Viodres do Padro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.10.2025, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.031.944, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se questiona a exigência de exame criminológico prévio à apreciação do pedido de livramento condicional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de exame criminológico para livramento condicional, baseada em falta disciplinar grave, tem fundamentação idônea, e (ii) saber se as alegações sobre a falta grave, referentes à prescrição e à ausência de homologação judicial, não apreciadas pela Corte Estadual, podem ser analisadas por este Tribunal Superior sem incorrer em supressão de instância. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do STJ admite a realização de exame criminológico quando fundamentada em elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução da pena. 
4. A existência de falta grave no histórico prisional do apenado constitui fundamento idôneo para a exigência de exame criminológico. 
5. A apreciação de alegações sobre falta grave não homologada judicialmente e sua prescrição encontra-se obstada por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e pela supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido”.

2. A impetrante alega que a paciente preencheria o requisito objetivo para os benefícios do livramento condicional e da progressão ao regime aberto. Alega-se, ainda, que a realização de exame criminológico não teria sido determinada com base em fundamentação idônea.

Sustenta que a paciente estaria “em fase de execução penal e teve obstada a análise de seu pedido de livramento condicional em razão da exigência de exame criminológico, justificada exclusivamente pela existência de falta disciplinar grave pretérita, sem referência a qualquer elemento atual ou contemporâneo de risco ou insuficiência do mérito subjetivo”.

Afirma que a paciente “ostenta bom comportamento carcerário atual, exerce atividade laboral, participou de atividades educacionais e usufruiu de saídas temporárias sem intercorrências, circunstâncias que evidenciam evolução compatível com a finalidade ressocializadora da pena. Ainda assim, o exame criminológico foi imposto como condição automática, impedindo inclusive a análise do pedido”.
 
Estes os pedidos e requerimentos:
“(...) requer-se, em caráter liminar, a suspensão da exigência de exame criminológico, determinando-se ao Juízo da Execução Penal que proceda à imediata análise do pedido de livramento condicional, com base nos elementos já constantes dos autos, até o julgamento final deste writ.
(...) Ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da exigência desproporcional e não contemporânea do exame criminológico, afastando-se tal condicionamento quando fundado exclusivamente em falta disciplinar pretérita, sem elementos atuais que indiquem risco concreto”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. Em 25.5.2025, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da comarca de São Paulo/SP determinou a realização de exame criminológico antes da análise do pedido de concessão de livramento condicional e de progressão ao regime aberto para a paciente, com os seguintes fundamentos:
“(...) Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 1317/1321, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do(a) reeducando(a) e de suas reais condições para ser beneficiado(a) com a livramento condicional e retornar ao convívio social. 
É certo que a gravidade do crime e a elevada quantidade de pena a cumprir, por si só, não inviabilizam a progressão de regime. No entanto, servem de critério para um rigorismo maior na avaliação do requisito subjetivo. É sabido também que as circunstâncias do crime já foram examinadas na fixação da reprimenda, mas não podem ser ignoradas para efeito de avaliação da conduta do(a) sentenciado(a). 
No caso, o(a) sentenciado(a) cumpre pena total de quatorze anos, por crime de homicídio qualificado, com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2029), tudo a demonstrar a periculosidade da sentenciada. 
Necessário se considerar ainda, a existência de falta(s) grave(s) no histórico carcerário por parte do(a) sentenciado(a), o que demonstra que não vem absorvendo a terapêutica criminal e quebra de confiança que lhe foi depositada. 
A conduta do(a) sentenciado(a), por si só, reclama a necessidade de mais acurada análise de seu mérito e exige a comprovação de que sua periculosidade tenha sofrido a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional. 
Na hipótese, necessária a realização de exame criminológico, a fim de melhor avaliar a personalidade do(a) reeducando(a), sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer delitos. 
Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da(s) conduta(s) perpetrada(s) e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da concessão de livramento condicional. 
Convém destacar ainda que o livramento condicional baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do(a) condenado(a), o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável.
E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do STJ. 
Assim, determino, excepcionalmente e com urgência, em relação a Lauany Viodres do Prado, MTR: 1087408-9, RG: 53494885, RJI: 170359456-48, São Paulo – CPP Feminino de São Miguel Paulista, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso e impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena, pelos técnicos da unidade prisional competente, que deverão esclarecer expressamente se o(a) sentenciado(a) está ou não apto(a) ao retorno do convívio social e à progressão de regime”.
 
5. A determinação de realização do exame criminológico foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 2170166-60.2025.8.26.0000 pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 31.7.2025:
“HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. ORDEM DENEGADA. 1. Pedido de habeas corpus contra decisão que determinou a realização de exame criminológico. O impetrante alega falta de motivação idônea na decisão e que a paciente já preenche os requisitos para livramento condicional, sendo desnecessário novo exame. Crime cometido antes da Lei nº 14.843/2024, considerada mais gravosa. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que exige exame criminológico para progressão de regime é válida, considerando a nova legislação e o histórico da paciente. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso cabível, conforme entendimento do STJ. 4. A decisão não é teratológica, pois a Lei nº 14.843/24 impõe a realização do exame criminológico, mesmo com atestado de bom comportamento. A paciente cumpre pena por crime grave, justificando o exame. 5. Ordem denegada”.

6. Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da paciente no julgado objeto da presente impetração:
“(...) Desse modo, a análise da existência ou não de ilegalidade suportada pela reeducanda ocorrerá tomando como base as decisões proferidas pelas instâncias originárias. 
Inicialmente, quanto à exigência do exame criminológico com base na alteração trazida pela Lei n. 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da LEP, esta Corte Superior adota posicionamento em consonância com o do Supremo Tribunal Federal (HC n. 240.770/MG, relator Ministro André Mendonça, julgado em 28/5/2024, DJe de 29/5/2024) no sentido de que a retroatividade da nova norma, ante o art. 5º, XL, da CR/1988, demonstra ser inconstitucional e, de acordo com o art. 2º do CP, ilegal. 
Nessa linha de raciocínio, ‘[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.’ (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).
(...) Feitas essas considerações, entendo que deve incidir a Súmula n. 439 desta Corte Superior – ‘admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 
No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou a realização do exame criminológico prévio à apreciação do pedido de livramento condicional, com base na existência de falta grave no histórico carcerário da paciente.
A respeito, a jurisprudência deste Tribunal Superior se orienta no sentido de que a existência de falta grave no histórico prisional do apenado é fundamento idôneo a consubstanciar a exigência da perícia criminológica. 
Nesse sentido, devo apontar que, de acordo com o Tema n. 1.161/STJ, ‘a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’ (REsp n. 1.970.217/MG, deste Relator, relator, Terceira Seção, DJe de 1/6/2023)”. 
 
7. Consta do andamento da execução penal na origem (Processo n. 0006507-19.2021.8.26.0041) ter sido realizado o exame criminológico, e, considerada essa avaliação, foram indeferidos os benefícios do livramento condicional e da progressão ao regime aberto para a paciente por decisão na origem superveniente àquela objeto das impetrações nas instâncias antecedentes, que ensejaram o presente habeas corpus. Consta da decisão superveniente, proferida em 1º.9.2025:
“(...) O caso é de indeferimento do pedido.
O requisito objetivo necessário para os benefícios está satisfeito, tendo em vista o cumprimento de lapso suficiente de sua pena, consoante cálculo de fls 1317/1321.
Contudo, além do requisito objetivo, exige-se mérito para a progressão. Neste ponto, verifica-se que o(a) reeducando(a) registra boa conduta carcerária, consoante atestado pela autoridade competente (fls.1396/1402).
Entretanto, cabe salientar que apenas o bom comportamento carcerário não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo, que deve ser analisado à luz do princípio da individualização da pena, ou seja, com base em todos os elementos indicativos da personalidade do(a) executado(a), e, em especial, aqueles que evidenciam o grau de ressocialização do(a) reeducando(a).
(...) A avaliação psicossocial, importante instrumento para constatação do requisito subjetivo, trouxe elementos desfavoráveis à concessão do benefício, ao menos por ora.
Apontou-se que ‘seu relato sobre o delito por ela praticado revela a necessidade de admitir, primeiramente, para si, sua participação e motivação a respeito, pois assim, entrará em contato com sentimento e emoções relacionadas ao fato. Segundo a reeducanda, à época, ao verificar mensagens de uma mulher no celular do namorado, o indagou e acabaram por discutir, então, o namorado resolveu chamar a moça para conversar com o objetivo de provar, à Lauany, que eles não tinham nada. Assim ele fez, quando a moça chegou no prédio onde ele morava, ela entrou em seu carro, enquanto Lauany estava no 
porta-malas para ouvir a conversa, porém num determinado momento, ela (Lauany) saiu do porta-malas pelo banco traseiro do carro, passou a discutir com a moça e pegou uma faca que estava ali no carro e a atingiu no rosto, motivo pelo qual a moça desmaiou. Então resolveram levá-la a um amigo do namorado para que ele a socorresse, então, Lauany e o namorado não teriam acompanhado o tal amigo. Depois soube da morte da moça, a qual havia morrido em razão de traumatismo craniano. (sic). Indagada porque não levaram a moça ao hospital a fim de socorrê-la, respondeu que ficaram desesperados e não sabiam o que fazer, então decidiram ligar para tal amigo do namorado para ele prestar socorro à vítima. Lauany alega arrependimento’ (fls. 1393).
O(A) psicologo(a) concluiu que ‘este relato possui lacunas, mas, principalmente não destaca a ação, de fato, sobre a participação da reeducanda; assim, para além da questão moral, em termos emocionais, a reeducanda não entra em contato com as emoções e sentimentos a respeito do fato ocorrido, desta forma, não consegue resignificá-los, repensá-los. Por este motivo, considero não ser pertinente a concessão do benefício solicitado e indico nova avaliação em 180 dias.’ (fls. 1393/1394).
Em resposta aos quesitos formulados o(a) psicólogo(a) esclareceu que em relação à percepção do crime a sentenciada ainda necessita ‘entrar em contato com as emoções e sentimentos pertinentes ao caso’, e afirmou que embora a reeducanda tenha ‘desempenho positivo durante as saídas temporárias (...) não recomendo a concessão do benefício solicitado’ (fls. 1394). Concluiu dizendo que ‘há necessidade da reeducanda permanecer no atual regime, se possível com acompanhamento psicológico, para ser trabalhado com ela aspectos emocionais relacionados ao delito praticado’ (fls. 1395).
Como se vê, o(a) sentenciado(a) não refletiu adequadamente sobre o fato criminoso a ele(a) imputado, não há sinalização de remorso, de reflexões sobre os prejuízos causados à vítima e nada foi apontado quanto à percepção do crime.
Verifica-se que não houve sinalização precisa de reflexões sobre os atos praticados e de prejuízos causados à vítima.
Também não há comprovação da presença de condições pessoais mínimas para a reinserção social do(a) sentenciado(a), indicativa de que não voltará a delinquir no regime prisional mais brando.
Assim, os aspectos negativos do exame criminológico, aliados ao fato de se tratar de reeducando(a) condenado(a) ao cumprimento de pena total de 14 anos, com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2029), que ostenta maus antecedentes e atualmente cumpre pena por homicídio qualificado, cometido mediante motivo torpe, meios cruéis e emboscada e ocultação de cadáver (a vítima foi atraída para emboscada, e a sentenciada que estava escondida dentro do veículo, agarrou a vítima pelos cabelos perfurou sua face com uma faca. Posteriormente, com a vítima ainda viva, foi novamente golpeada e depois foi queimada viva (fls. 112/114), além de registrar a existência de uma falta grave e uma média no histórico carcerário (desobediência e burlar a vigilância), revelam falha na absorção da terapêutica criminal e não recomendam, por ora, a concessão do benefício pretendido”.

Em 18.11.2025, o juízo de origem determinou novamente a submissão da paciente à realização de exame criminológico. Relizada essa nova avaliação, os pleitos de concessão do benefício do livramento condicional e de progressão ao regime aberto foram mais uma vez indeferidos, em 18.12.2025, por não estar evidenciado ainda o cumprimento do requisito subjetivo.

Portanto, o fundamento de não cumprimento do requisito subjetivo não foi analisado nas instâncias antecedentes, sobrevindo a decisão pela qual determinada a realização do exame criminológico, objeto de impugnação nas impetrações antes apresentadas.

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).

8. Ademais, sem indevido prejulgamento, mas apenas para afastar a alegação de haver manifesta ilegalidade na espécie, é de se anotar ue a determinação da realização de exame criminológico harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O ato coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional’, não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).’ (RHC 221.790, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.22) 3. Não obstante o Recorrente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse, ante seu histórico prisional, ‘com homologações de sete faltas graves no decurso de sua execução, o que denota o mau comportamento carcerário’. 4. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca do não preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 260.782-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 23.10.2025).
 
“EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, sob fundamento de inexistência de constrangimento ilegal na negativa do benefício de livramento condicional. Sustenta-se, no agravo, violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, pleiteando-se a concessão do benefício. A decisão agravada, contudo, fundamentou-se na ausência de requisito subjetivo, diante da reincidência em condutas ilícitas durante a execução penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prática de falta grave durante a execução da pena justifica o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo; (ii) analisar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF estabelece que o requisito subjetivo para o livramento condicional não se limita ao atestado de bom comportamento carcerário, podendo incluir outros elementos que evidenciem a conduta do reeducando durante toda a execução da pena. O histórico de faltas disciplinares graves, como fuga e cometimento de novo delito, compromete o requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III, do Código Penal, autorizando o indeferimento do benefício. A decisão do Juízo da Execução Criminal encontra-se devidamente fundamentada, amparada em dados concretos da execução, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea. O agravo regimental limitou-se a reiterar os argumentos da impetração originária, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao disposto no art. 317, § 1º, do RISTF. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo que não ataca de forma específica todos os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: A prática de falta grave durante a execução penal justifica o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional pode ser avaliado de forma ampla, considerando todo o histórico disciplinar do apenado, e não se limita ao atestado de conduta carcerária. O agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 317, § 1º, do RISTF” (RHC n. 260.139-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.10.2025).

 “Agravo Regimental no Habeas Corpus. Execução da Pena. Livramento Condicional. Histórico de Faltas Disciplinares. Ausência do Requisito Subjetivo. Exame Criminológico. Fundamentação Idônea. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro deste Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prática de falta grave e o envolvimento com facção criminosa justificam a exigência de exame criminológico como requisito para o livramento condicional; (ii) avaliar se o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional pode ser verificado sem considerar faltas disciplinares recentes. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, embora a Lei nº 10.792, de 2003, tenha excluído a obrigatoriedade do exame criminológico para benefícios de execução penal, o Juízo da execução pode determiná-lo, desde que com fundamentação idônea. 4. A prática de falta disciplinar grave durante o cumprimento da pena e o registro de envolvimento com facção criminosa autorizam a realização de exame criminológico. 5. O bom comportamento carcerário deve ser aferido em toda a execução da pena, não se restringindo aos últimos 12 meses anteriores à análise do benefício – CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’. 6. O agravante não cumpriu o requisito subjetivo necessário, visto que o comportamento disciplinar inadequado, durante a execução da pena, compromete o benefício de livramento condicional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’ e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux (2013); STF, RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux (2014); STF, HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (2021)” (HC n. 246.344-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.12.2024).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO 
REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.448-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 31.8.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro  Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 9.11.2020).
 
No mesmo sentido são as seguintes decisões por mim proferidas: HC n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.
 
Ainda na mesma linha são as decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 
 
Não se demonstra, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 
 
9. Não obstante, o juízo de origem, em decisões supervenientes àquela objeto das impugnações nas instâncias antecedentes, considerou o exame criminológico realizado para concluir não preenchido pela paciente o requisito subjetivo para a concessão do benefício do livramento condicional e da progressão ao regime aberto.

Para rever essa premissa, seria necessário